Tribunal: STF
Processo: AI 699491
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ITAIPU BINACIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
   DE SERVIÇOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE 
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 
Controvérsia 
   decidida à luz da legislação infraconstitucional. A alegada 
   ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o 
   que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 
Ademais, 
   para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão 
   recorrido, seria necessário o reexame de matéria fática e de 
   cláusulas contratuais, o que é vedado na esfera do recurso 
   extraordinário, de acordo com as Súmulas 279 e 454/STF. 
Agravo 
   regimental a que se nega 
   
   
   
   
   
   provimento.































/dlcr